Tribunal: TJMT
Processo: 1002650-20.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002650-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), ELIETE MOTA DE MACEDO - CPF: 497.695.022-00 (AGRAVANTE), SOCIEDADE DE CIRURGIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 32.187.977/0001-56 (AGRAVADO), BENEDITO VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 826.724.151-53 (AGRAVADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002650-20.2023.8.11.0000 – Sapezal

Agravante:
Eliete Mota de Macedo.

Agravados:
Benedito Vieira de Figueiredo Júnior e Sociedade de Cirurgia Plástica Ltda-ME.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA – ALEGADO ERRO MÉDICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002650-20.2023.8.11.0000 – Sapezal

Agravante:
Eliete Mota de Macedo.

Agravados:
Benedito Vieira de Figueiredo Júnior e Sociedade de Cirurgia Plástica Ltda-ME.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Eliete Mota de Macedo
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral que move em desfavor de Sociedade de Cirurgia Plástica – Plasticando Brasil e Benedito Vieira de Figueiredo Júnior, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que pretendia compelir os agravados a arcarem com os custos de novo procedimento cirúrgico reparador, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Inconformada, recorre a agravante aduzindo, em suma, que realizou no ano de 2020, procedimento cirúrgico de mastopexia com próteses por meio dos recorridos Plasticando Brasil – Sociedade de Cirurgia Plástica e o médico Benedito Vieira de Figueiredo Júnior e que houve complicações após o procedimento, havendo necessidade de realização de nova cirurgia para reconstrução de mama. Menciona que marcou consulta com outro médico cirurgião para avaliação, o qual lhe apresentou um orçamento para nova cirurgia de mastopexia com prótese no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Afirma que estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito diante da necessidade da realização de um novo procedimento cirúrgico e no perigo de dano, uma vez que impor à agravante aguardar o desenrolar do processo e a sentença final acabará por intensificar ainda mais as dores, afora a sensação de baixa autoestima. Pugna pela reforma do
decisium.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 158218668).

As informações não foram prestadas pelo juízo.

Os agravados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 164857154).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1002650-20.2023.8.11.0000 – Sapezal

Agravante:
Eliete Mota de Macedo.

Agravados:
Benedito Vieira de Figueiredo Júnior e Sociedade de Cirurgia Plástica Ltda-ME.

V O T O

Cinge-se dos autos que Eliete Mota de Macedo ajuizou ação de indenização por dano material e moral com pedido de antecipação de tutela de urgência contra a Sociedade de Cirurgia Plástica – Plasticando Brasil e Benedito Vieira de Figueiredo Júnior, alegando, em apertada síntese, que tomou conhecimento das boas condições orçamentárias e preços da empresa agravada, motivo pelo qual em 18.12.2020, se submeteu a procedimento cirúrgico de mastopexia com prótese, realizado pelo médico Benedito Vieira de Figueiredo Júnior, ora agravado. Segue afirmando que após a alta médica, regressou para a cidade de Sapezal, permanecendo por 4 meses sem fazer esforços físicos no pós-operatório. No entanto, nesse período, sofria com fortes dores na região dos seios e passou a perceber uma deiscência no seio direito, com abertura espontânea das suturas cirúrgicas. Além disso, notou uma simetria diferente, aparentando estar torto.

Alega que após 04 meses sentido dores, o médico agravado solicitou a realização de exame de ressonância mamária, sendo identificado líquido ao redor do implante direito, ou seja, uma anormalidade na mama em que havia sido colocada a prótese. Após, realizou consulta com uma mastologista, que observou hipermobilidade de mama (lado direito), prótese com risco de rotação, sendo indicada consulta com outro cirurgião plástico.

Não observando melhora, realizou consulta médica com outro cirurgião, constatando-se a necessidade de passar por uma segunda cirurgia de reconstrução mamária, sendo-lhe apresentado um orçamento de nova cirurgia de mastopexia com prótese no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais). Ainda, cita que não foi possível realizar três orçamentos, considerando que para a realização de cada orçamento é necessário o pagamento da consulta de avaliação, não dispondo de condições financeiras para tanto.

Diante disso, ajuizou a demanda pugnando pela concessão da tutela de urgência para que os agravados arquem com todos os custos para o novo procedimento ou traga três orçamentos com outros profissionais renomados e referenciados e em outro hospital para a escolha da requerente.

A tutela antecipada foi indeferida pelo douto magistrado
a quo
, dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.

Contra essa decisão insurge a agravante, asseverando, em suma,
houve complicações após o procedimento, havendo necessidade de realização de nova cirurgia para reconstrução de mama. Menciona que marcou consulta com outro médico para avaliação, o qual lhe apresentou um orçamento para nova cirurgia de mastopexia com prótese no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Alega que estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito diante da necessidade da realização de um novo procedimento cirúrgico e no perigo de dano, uma vez que impor à agravante aguardar o desenrolar do processo e a sentença final acabará por intensificar ainda mais as dores, afora a sensação de baixa autoestima. Ademais, em relação ao perigo de irreversibilidade da decisão, em que pese se tratar de um procedimento cirúrgico, alega que em caso de improcedência do pedido final, os agravados poderão liquidar o valor da cirurgia e pleiteá-lo contra a agravante em ação de cobrança. Firme em seus argumentos, requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, compulsando os autos, entendo que o d. magistrado de origem agiu com o costumeiro acerto, pois não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a necessária urgência ou situação que coloque em risco a vida ou saúde da postulante, mormente se considerar a data da realização da cirurgia, ocorrida em 18.12.2020.

A propósito, bem fundamentou o d. magistrado, veja:

“No que dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito.

No caso em tela, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, eis que, após detida análise das alegações e dos documentos colacionados junto da exordial, embora a Requerente tenha juntado fotos e exames relacionados ao pós-operatório, não há laudo médico que indique a urgência da demanda, ou qualquer situação que coloque em risco a vida da Requerente.

Além de não estar demonstrado o perigo da demora, verifico que o pedido liminar apresenta claro risco de irreversibilidade de seus efeitos (art. 300, §3º do CPC), tendo em vista que se trata de procedimento cirúrgico.

Desta forma, ausente o perigo da demora, resta-se prejudicado o requisito da probabilidade do direito.
” (Id.
157860177
- destaquei).

Devo ressaltar que, não obstante haja alegação de evidente erro médico, a recorrente postula a responsabilidade civil dos agravados pelo dano material e moral por ela sofrido, requerendo, a título de tutela provisória de urgência, que lhes seja imposta a obrigação e custear imediatamente as despesas do novo procedimento cirúrgico reparador ou que lhe seja fornecido três orçamentos com outros profissionais.

Assim, neste momento processual sumário, considerando os argumentos divergentes trazidos pelas partes, entendo que o caso envolve questão de elevada indagação técnica, relativa à ocorrência ou não de erro médico, extensão do dano sofrido e procedimentos necessários à reparação deste.

Dito isso, a solução, como se vê, demanda ampla dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório, não sendo possível visualizar, ao menos nesta quadra processual, um elevado grau de certeza acerca da responsabilidade dos réus, de modo a determinar a obrigação de custear, desde já, as despesas do novo procedimento cirúrgico.

Nesse sentido, em casos semelhantes,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CIRURGIA ESTÉTICA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. CUSTEIO DE CIRURGIA CORRETIVA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Ausentes tais requisitos, em face da necessidade de dilação probatória, impõe-se o indeferimento da tutela provisória
.
” (TJMG – RAI n.º 1.0000.21.139093-5/001, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 20.10.2021 – destaquei).

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. AGRAVO INTERNO.
CIRURGIA ESTÉTICA. MASTOPEXIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO QUE IMPEDIU O ALCANCE DO RESULTADO BUSCADO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INDIQUEM O RISCO À SAÚDE OU À VIDA DA AUTORA A AMPARAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SE COMPROVAR A OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 300, caput e § 3º, do CPC, a tutela de urgência pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não podendo ser deferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Na hipótese, a autora pretende a concessão de antecipação de tutela para realizar cirurgia reparadora, ao fundamento de que a cirurgia estética embelezadora contratada não alcançou o resultado almejado em decorrência de erro médico. 2.1. A autora não demonstra risco à sua saúde ou à sua vida caso a pleiteada cirurgia não seja realizada de forma imediata, deixando de demonstrar, portanto, a urgência necessária à concessão da tutela antecipada. 2.2. Tampouco há evidência da probabilidade do direito, porquanto a questão referente à existência de erro médico, e de consequente insucesso no alcance do resultado pretendido com o procedimento cirúrgico contratado, demanda dilação probatória, haja vista que a caracterização de erro médico ainda não se encontra plenamente estabelecida nos autos. 2.3. Por fim, a realização da cirurgia de reparação consubstancia medida irreversível, encontrando óbice, portanto, no § 3º do art. 300 do CPC. 3. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, esta deve ser indeferida
. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.
”

(TJDFT, Acórdão 1345337, RAI n.º 07045838320218070000, 6ª Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 2.6.2021 – destaquei).

Assim, torna-se necessária maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

A propósito, assim decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA
COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento
.
” (RAI n.º 1001884-98.2022.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Relatora, Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 20.04.2022 – destaquei).

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023